Tribunal: TJES
Processo: 5001513-16.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001513-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX BISPO PEREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001513-16.2023.8.08.0000

AGVTE: ALEX BISPO PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não comporta reforma a Decisão Monocrática por meio da qual se julga prejudicado o Habeas Corpus impetrado em face de suposto excesso de prazo para o julgamento da Ação Penal, no Tribunal do Júri, quando sobrevém a designação da data de julgamento.

2
.
Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001513-16.2023.8.08.0000

AGVTE: ALEX BISPO PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em
Habeas Corpus,
interposto por
ALEX BISPO PEREIRA

em face da Decisão Monocrática (Id. 4652398), por meio da qual fora julgado prejudicado o Habeas Corpus impetrado, por superveniência da designação de júri popular.

A Inicial do Habeas Corpus questionava exclusivamente a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, sem designação de julgamento no Tribunal do Júri, pretendendo-se relaxamento da prisão preventiva.

Através da Decisão Monocrática ora agravada julgou-se prejudicada a impetração, tendo em vista a superveniência da designação de júri popular para 15/6/2023, o que alterou
substancialmente
o cenário fático-jurídico e acarretou a perda do objeto.

Tal conclusão não comporta reforma, pois encontra respaldo na teleologia da Súmula nº 52/STJ (
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
) e na jurisprudência (STJ, AgRg no RHC n. 97.267/AL, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 29/10/2018; RHC n. 88.746/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 9/10/2017; HC n. 87.786/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 12/11/2007).

Isso fica ainda mais evidente quando se percebe que o feito foi devidamente julgado, sendo o paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 70, caput, 2ª parte, do Código Penal, à pena total de
39 (trinta e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
preservando-se a prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)